Tribunal: TCU
Processo: 003.294/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9130/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Joel Krüger, dando-lhe quitação, em face da impropriedade apontada a seguir, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 28), ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, para conhecimento, e encerrar os presentes autos. - ausência de plano estratégico formulado e executado pela entidade, em descumprimento aos arts. 3o, XII e XIII, e 55, II, do regimento interno do Confea, aprovado pela Resolução Confea 1.015/2006. 1. Processo TC- Processo 003.294/2022-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2021) 1.1. Responsáveis: Edson Alves Delgado (XXX.258.131-XX); Evandro Jose Martins (XXX.632.489-XX); Inare Roberto Rodrigues Poeta e Silva (XXX.849.588-XX); Joel Kruger (XXX.216.509-XX); Osmar Barros Junior (XXX.491.658-XX); Ricardo Augusto Mello de Araújo (XXX.946.737-XX); Ronald do Monte Santos (XXX.217.103-XX); Zerisson de Oliveira Neto (XXX.686.574-XX). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.